Tribunal: TJBA
Processo: 0522313-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522313-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CAUSA COM VALOR MUITO BAIXO. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que, ao julgar procedente
A
ção de
O
brigação de
F
azer, ajuizada pelo Município de Salvador, fixou os honorários sucumbenciais no mínimo legal (10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 2.994,00 – dois mil novecentos e noventa e quatro reais), resultando em R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se, diante do valor ínfimo da causa e da relevância da atuação da Defensoria Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em montante superior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece que, nas causas em que o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável, a estipulação dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade, conforme o previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

4. A verba honorária possui natureza alimentar e deve refletir, de modo proporcional e razoável, o trabalho técnico desenvolvido, mormente, especialmente quando prestado pela Defensoria Pública, cuja atuação institucional visa à efetivação de direitos fundamentais.

5. O valor fixado na sentença (R$ 299,40 – duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) é considerado irrisório, desproporcional à atuação processual exigida, não remunerando adequadamente os serviços prestados.

6. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.313, estabeleceu que, nas ações envolvendo o direito à saúde ajuizadas contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve suceder por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

7. Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente a simplicidade da demanda, a presença da Defensoria Pública na comarca e sua reduzida carga processual, é razoável a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.200.492 (Tema 1.002); STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, REsp nº 1.886.286/SP (Tema 1.313).

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0522313-16.2019.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
sendo

Apelad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .